Tribunal: TJPA
Processo: 0018786-28.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018786-28.2019.8.14.0401

APELANTE/APELADO: PABLO SAMUEL SILVA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR.
AR
T. 157, §2º, II, DO CPB E ART 244 – “B” DO ECA
.

1.

DA ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE
.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA E PELAS TESTEMUNHAS, QUE TANTO EM FASE INVESTIGATIVA QUANTO EM JUÍZO SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, E TODOS CONFIRMAM OS TERMOS DA DENÚNCIA, OU SEJA, QUE O APELANTE E SEU COMPARSA SUBTRAÍRAM DO OFENDIDO O APARELHO CELULAR, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME A VASTA JURISPRUDÊNCIA, A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.
RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

2.

DA DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO FORMAL.

POSSIBILIDADE.
EM QUE PESE A CONDUTA TER ATINGIDO DUAS VÍTIMAS, NÃO ATINGIU PATRIMÔNIOS DISTINTOS, HAJA VISTA QUE APENAS UM APARELHO CELULAR FOI SUBTRAÍDO, PELO QUE SE CONSTATA A PRÁTICA DE APENAS DUAS INFRAÇÕES, MOSTRANDO-SE RAZOÁVEL A FRAÇÃO DE 1/6, CONFORME ORIENTAÇÃO DO STJ.

3.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 06 ANOS, 02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 15 DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em sete de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
PABLO SAMUEL SILVA DA COSTA
, por intermédio do Advogado

ANTONIO CARLOS DA COSTA SILVA JUNIOR
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da

2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Belém Pará
, que o condenou à pena de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 15 dias multa
a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no ar
t. 157, §2º, II, do CPB e do artigo 244-B, do ECA

Na
denúncia
(ID 11290089), o representante do Ministério Público, em síntese, narrou que no dia 25/08/2019, por volta das 21h:30m, o denunciado, na companhia de Andrey Marlon Pantoja Siqueira, mediante grave ameaça subtraiu um aparelho celular moto G5, marca Motorola, pertencente das vítimas Carlos Vinicius Almeida Silva e Marcelo Cristian Santos Rosa.

Na ocasião, as vítimas estavam sentadas no banco da Praça da República, quando Carlos pegou o celular de Marcelo para pedir um Uber, momento em que o denunciado, juntamente com o adolescente, utilizando-se de grave ameaça disse: “passa o celular se não vou te dar muita porrada”, pelo que a vítima se viu obrigada a entregar o celular moto G5.

Seguidamente, o adolescente correu e o apelante o acompanhou na fuga, porém, as vítimas acionaram a guarnição da Polícia Militar que estava próxima e junto com eles realizaram diligências com o intuito de localizar os autores do fato, tendo êxito logo após, na Rua Riachuelo com a Av. Presidente Vargas. Em revista pessoal foi encontrado o aparelho celular em posse do adolescente, o qual foi devolvido para as vítimas.

Em sede policial, o denunciado negou a participação no delito.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
PABLO SAMUEL SILVA DA COSTA
como incurso nas sanções punitivas do
artigo
ar
t. 157, §2º, II

e do artigo 244-B, do ECA
.

Em ID 11290099, recebida a denúncia em 30/09/2019;

Em ID 11290106, - fls.02/05 e ID 11290107 – fls.01/02, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 11/03/2020

Na
sentença
(ID 11290227), o Magistrado concluiu que o acusado praticou o fato típico previsto no
ar
t. 157, §2º, II do CPB
e do artigo 244-B, do ECA, condenando o apelante a uma pena definitiva de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses, 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa.

Em suas
razões recursais
(
ID 11290265
), a defesa postulou pela absolvição do apelante por ausência de prova da autoria do crime

corroborada pelo enunciado do art. 226 do CPP e subsidiariamente, que seja afastada a valoração negativa em virtude de circunstância inerente ao tipo penal, bem como, a readequação da reprimenda com base na Súmula 443 do STJ, reduzindo, desta forma, a reprimenda em 1/3.

Em sede de
contrarrazões
(ID
11290266
), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e total
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

Nesta
Instância Superior
(ID
11514340
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se manifestou pelo
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
PABLO SAMUEL SILVA DA COSTA
, por intermédio do Advogado de defesa, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da

2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM/PARÁ
, que o condenou à pena de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias,
em regime inicial
fechado,
além do pagamento de
reclusão e pagamento de 15 dias multa,
a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,

pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do CPB e do artigo 244-B, do ECA.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1.

DA ABSOLVIÇÃO:

Requer a defesa a absolvição do apelante em razão da fragilidade do conjunto probatório e ausência de provas judicializadas, além do desrespeito ao roteiro normativo previsto no art. 226, do CPP

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à absolvição, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo, observo devidamente comprovada não só a ocorrência do crime como a efetiva participação do acusado na conduta prevista no
ar
t. 157, §2º, II, do CPB e do artigo 244-B, do ECA.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, especialmente pelo Auto de flagrante em ID 11290076, dentre outras provas corroboradas no processo.

No que pertine à autoria do delito, observo que perante o Juízo (ID 11290109) a vítima relatou que estava sentado em um banco da Praça de República, quando pegou o celular do amigo para se comunicar com o Uber que havia solicitado, quando foi ameaçado pelos dois acusados com os textuais: “passa o celular senão vou te dar muita porrada” e, que foi o acusado que tirou o celular da mão da vítima e não o menor. O ofendido prosseguiu esclarecendo que avistou a viatura e pediu socorro para os PMs, que em diligência alcançaram os acusados, que foram por ele reconhecidos, pelo que os agentes os abordaram e constataram que o aparelho celular estava em poder do ora apelante, ocasião em que o devolveram para a vítima.

Como visto, a vítima descreveu que reconheceu o acusado no dia do fato, não havendo o que se falar
em absolvição em decorrência da inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, haja vista que o reconhecimento pessoal fora ratificado em Juízo pelo ofendido.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE DEMANDA REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
RECONHECIMENTO PESSOAL. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE INOCORRENTE.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER NÃO VINCULATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A análise da pretensão recursal, pela absolvição do delito de tráfico de drogas, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. II - Tendo sido comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelos depoimentos das testemunhas, tanto em sede policial quanto em juízo, além de outros elementos de provas constantes nos autos, não há como afastar a condenação.
III - Assim, ainda que o reconhecimento do réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese. Precedentes.
IV - O pronunciamento da Procuradoria da República, na qualidade de custos legis, não vincula o julgador, pois a "manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 809.380/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 26/10/2016). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.019.212/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.) (Grifei).

Também merecem destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente perante o Juízo, conforme se depreende da mídia juntada aos autos, ID 11290110 - e que peço vênia para não reproduzir, oportunidade em que a testemunha PM FEM Rafaelly do Nascimento Gentil, além de narrar com detalhes a dinâmica da abordagem, pontuou que o apelante foi encontrado com o aparelho, bem como ratificou o reconhecimento feito.

Já a testemunha, o policial militar Flávio Ulisses de Lima Coelho em ID 11290111, confirma em juízo que foi encontrado o celular da vítima com o acusado.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois, apesar de os depoimentos colhidos possuírem pequenas divergências quanto aos detalhes da operação que culminou com a prisão do apelante, bem como sua abordagem e a apreensão do celular, tais divergências dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares –
Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório – Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (Grifei).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL -
PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA. "Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (Grifei).

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas tanto em fase investigativa quanto em Juízo, se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante com seu comparsa subtraíram do ofendido o aparelho celular, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO.
A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos.
Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas. (TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022).
(
Grifei
).

Por oportuno, ressalto que os depoimentos dos policiais possuem fé pública e revestem-se de validade, devendo ser considerados como válidos, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados por tais agentes públicos, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO – ROUBO – Absolvição – Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas - Desclassificação para furto – Impossibilidade – Grave ameaça que foi empregada contra pessoa - Palavras e reconhecimento da vítima -
Validade – Depoimentos das testemunhas policiais que detêm fé pública
- Dosimetria – Pena e regime que não comportam modificação - Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 15004707120198260363 SP 1500470-71.2019.8.26.0363, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento: 08/08/2022, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/08/2022) (Grifei).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

2.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA
–

A defesa do apelante aduz que a elevação da pena na terceira fase da dosimetria da pena fora quantificada excessivamente, a qual o juízo
a quo
aplicou no patamar de 1/5 da pena, devendo reduzi-la a 1/3, com base na Súmula 443 do STJ.

Adianto que assiste razão ao apelo.

O magistrado reconheceu o concurso formal de crimes (artigo 70 do CP), sob o fundamento de que o bem subtraído atingiu duas vítimas, bem como corrompeu um adolescente, tendo praticado, no total, três delitos.

O concurso formal é constatado quando o agente, mediante uma ação, pratica crimes contra vítimas diferentes, violando patrimônios distintos, pertencentes a vítimas diversas, como ocorreu no caso em questão. O artigo 70 do Código Penal prevê:

Art. 70
- Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicasse-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Nesse sentido:

“Caracteriza-se o concurso formal de crimes quando praticado o roubo, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, pois atingidos patrimônios diversos. Precedentes”
(...).
(STJ - HC: 459546 SP 2018/0175677-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019).(Grifei)

No caso em apreço, em que pese a conduta ter atingido duas vítimas, não atingiu patrimônios distintos, haja vista que apenas um aparelho celular foi subtraído, pelo que se constata a prática de apenas duas infrações, mostrando-se razoável a fração de 1/6, conforme orientação do STJ.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2.
Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. 2. In casu, tendo ocorrido quatro infrações, mostra-se correta a fração de 1/4 de aumento, sendo desproporciona o incremento da pena em 1/2.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 707.389/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022.) (Grifei)

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao apelante.

3.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª fase
– Diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime de roubo e 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menor.

2ª fase
– Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

3ª fase
– Inexistem causas de diminuição.

Para o crime de roubo, concorre a causa de aumento referente concurso de agentes, pelo que mantenho os termos adotados pelo Juízo
a quo
, razão pela qual aumento a pena em 1/3, ficando a sanção definitiva em
05 (cinco)

anos
e
04 (quatro) meses de reclusão
e
13 (treze)
dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Não há causa de aumento para o crime de corrupção de menores, pelo que a pena permanece em
01 (um) ano
de reclusão.

Em razão do concurso formal entre os crimes praticados pelo apelante, aumento a pena em 1/6, tornando-a definitiva em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de
15 (quinze) dias-multas,
a 1
/
30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CPB.

Diante do exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto, para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto
.

Belém/PA,
14
de
fevereiro
de 2023.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2023